Tribunal: TJSP
Processo: 1015430-46.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
res. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015430-46.2022.8.26.0602; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. Exame de gravidez falso positivo. Exame de sangue baseado em índices de Beta HCG que apenas sugerem gravidez. Falha na prestação de serviço. Inexistência. Ausência dos requisitos para responsabilização da ré. Autora que foi informada através de termo de consentimento sobre a possibilidade de resultado "falso-positivo" e que tal resultado não deveria ser considerado como

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. Exame de gravidez falso positivo. Exame de sangue baseado em índices de Beta HCG que apenas sugerem gravidez. Falha na prestação de serviço. Inexistência. Ausência dos requisitos para responsabilização da ré. Autora que foi informada através de termo de consentimento sobre a possibilidade de resultado "falso-positivo" e que tal resultado não deveria ser considerado como diagnóstico, sendo necessária a realização de exames complementares. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.